Tribunal: TJSP
Processo: 1504881-98.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DIFAL – DECLARAÇÃO POR MEIO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – POSSIBILIDADE – As Notas Fiscais preenchem todos os requisitos do art. 142 do CTN para a configuração da obrigação tributária, razão pela qual se mostra desnecessário que a declaração do ICMS ocorra por meio de Guias de Informação e Apuração, afastando, por este motivo, a nulidade das CDAs que deram azo à presente

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DIFAL – DECLARAÇÃO POR MEIO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – POSSIBILIDADE – As Notas Fiscais preenchem todos os requisitos do art. 142 do CTN para a configuração da obrigação tributária, razão pela qual se mostra desnecessário que a declaração do ICMS ocorra por meio de Guias de Informação e Apuração, afastando, por este motivo, a nulidade das CDAs que deram azo à presente execução fiscal – Sendo assim, não há falar em nulidade das CDAs ante a ausência de processo administrativo, auto de infração ou da Guia de Informação e Apuração – GIA, vez que o Fisco pode considerar a emissão de nota fiscal como forma de declaração do imposto – Nesse contexto, de rigor o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com análise das demais questões arguidas na exceção de pré-executividade – Sentença reformada – Recurso provido.